Tribunal: TJBA
Processo: 0000372-82.2020.8.05.0114
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000372-82.2020.8.05.0114 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ALEXSANDRO DE JESUS TORRES Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. DIREITO PENAL E LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS ILÍCITAS (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06). REQUERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO NESSE PONTO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO QUANTO À AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA FIGURA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. PARECER DA PROCURADORIA PELO CONHECIMENTO PARCIAL E, NA PARTE CONHECIDA, PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Versam os autos sobre recurso de Apelação Criminal interposto por ALEXSANDRO DE JESUS TORRES, irresignado com a sentença condenatória de id 82452444, proferida nos autos da ação penal nº 0000372-82.2020.8.05.0114, que tramitou perante o MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itacaré/BA, que julgou procedente a pretensão acusatória e condenou o ora Recorrente a uma pena definitiva de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do delito tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (tráfico de drogas ilícitas). 2. Emerge dos autos que no dia 13.08.2020, por volta das 22h30min, policiais militares realizavam ronda no Bairro Santo Antônio, Município de Itacaré/BA quando, nas imediações da Rua do Corote, notaram a aproximação do Recorrente, que já possuía passagem na polícia por tráfico de drogas ilícitas, momento em que este, ao perceber o acercamento dos agentes de segurança, tentou retornar, com vistas a mudar seu trajeto e não cruzar com os policiais, não tendo conseguido porque lhe foi dada voz de abordagem e, em revista pessoal, encontraram em poder do Apelante aproximadamente 376,38g (trezentos e setenta e seis gramas e trinta e oito centigramas) de maconha em formato de tablete, conforme auto de exibição e apreensão de id 82450955 – fl. 15, ao laudo de constatação preliminar de id 82450955 – fl. 16 e do laudo de exame pericial de id 82450955 – fl. 22. II. Questão em discussão 3. As questões postam em discussão consistem em analisar: (i) se no caderno processual constam provas aptas a sustentar a condenação do Recorrente pelo crime de tráfico de drogas ilícitas (art. 33, da Lei de Drogas); (ii) se o Réu faz jus ao reconhecimento da figura do tráfico privilegiado; (iii) se é possível a concessão dos benefícios da justiça gratuita. III. Razão de decidir 4. De pronto, calha destacar que se vislumbra a impossibilidade de conhecimento do presente recurso de Apelação no que diz respeito ao pleito aplicação de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, por nítida ausência de interesse recursal. 4.1 Com efeito, depreende-se da sentença de id 82452444 que o Juízo a quo, deferiu ao Acusado o benefício da justiça gratuita. 5. No que diz respeito ao pleito absolutório, na contramão do quanto alegado pela Defesa, o que se depreende das provas que compõem os presentes fólios é que estão presentes os requisitos ensejadores para a condenação do Apelante, nos moldes do quanto determinado na sentença primeva. 5.1 Quanto à materialidade relembre-se que esta restou consubstanciada: (i) pelo auto de exibição e apreensão (id 82450955 – fl. 15); (ii) auto de constatação preliminar (id 82450955 – fl. 16); (iii) laudo de exame pericial de id 82450955 – fl. 22, que constatou tratar-se, a substância apreendida, de 376,38g (trezentos e setenta e seis gramas e trinta e oito centigramas) de maconha prensada em formato de tijolo. 5.2 Quanto à autoria, restou comprovado nos autos que os policiais militares, ao avistarem o Acusado e perceberem que este, ao notar a aproximação da guarnição policial, tentou retornar, com vistas a empreender fuga e não cruzar com os agentes de segurança e, ainda, cientes de que este possuía passagens na polícia por tráfico de drogas, resolveram abordá-lo, ocasião em que, durante busca pessoal, foi encontrada, em poder do Apelante, a substância ilícita constante do auto de exibição. 5.3 Importante salientar que a palavra de policiais é revestida de fé pública, merecedora não só da comum credibilidade como também de presunção de veracidade. De acordo com o entendimento consagrado pela doutrina e pela jurisprudência, a credibilidade desses depoimentos somente pode ser afastada por prova estreme de dúvida. Os depoimentos constantes das fases inquisitorial e processual se encontram em harmonia com as demais provas dos autos, tornando infundado, ressalte-se, qualquer argumento de que os policiais sejam perseguidores do Apelante, cujo interesse seria a incriminação destes. 5.4 Registre-se que a Magistrada a quo, o analisar a tipicidade do crime de tráfico de drogas levou em consideração os depoimentos das testemunhas de acusação em cotejo com as circunstâncias nas quais se deu a prisão do Acusado. 6. No que diz respeito ao requerimento de reconhecimento da figura do tráfico privilegiado, relembre-se que este é, em verdade, uma causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, tratando-se de um instituto criado para beneficiar aquele que ainda não se encontra mergulhado nessa atividade ilícita. Sua utilização permite o abrandamento de uma padronização severa (provocada pela exasperação da pena-base fundada no art. 42, da Lei nº 11.343/2006), favorecendo o traficante eventual, sem grande envolvimento com o mundo criminoso. Seu reconhecimento exige a presença, no caso concreto, de requisitos cumulativos expressamente identificados pelo legislador, a saber: que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa. 6.1 No caso sub examine, conforme denotado pela Magistrada primeva, “(...) embora a existência de ações penais em andamento, por si só, não seja um fundamento idôneo para o afastamento da referida minorante, os autos revelam indícios robustos de que o Acusado tem envolvimento continuado com atividades delituosas, notadamente o tráfico de drogas. Tal conclusão ocorre pelos fortes indícios de sua participação na facção criminosa denominada "Tudo 2", conforme relatório de investigação criminal (...).” 6.2 Percebe-se, assim, que as circunstâncias nas quais se deu a prisão do Recorrente, elucidadas na sentença primeva, analisadas em conjunto com o acervo probatório constante dos autos, considerando-se, ainda a quantidade de droga ilícita apreendida, somadas ao fato de que as investigações policiais levam a indícios de que Apelante pertença à facção criminosa voltada à mercancia de drogas, demonstram que este, de fato, dedica-se à traficância, o que atrai a impossibilidade de aplicação da figura do tráfico privilegiado. 7. Parecer da douta Procuradoria de Justiça, da lavra da ilustre Procuradora Maria Auxiliadôra Campos Lôbo Kraychete, pelo conhecimento parcial e, na parte conhecida, pelo não provimento do apelo (id 83162214). IV. Dispositivo 8. Recurso de Apelação CONHECIDO EM PARTE e, na extensão, NÃO PROVIDO, mantendo-se a sentença primeva em todos os seus termos. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0000372-82.2020.8.05.0114, em que figuram como apelante ALEXSANDRO DE JESUS TORRES e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER EM PARTE e, na extensão, NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação interposto, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data de inclusão no sistema. Presidente Des. Geder Luiz Rocha Gomes Relator Procurador(a) de Justiça